Tribunal: STF
Processo: HC 227366
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Crime hediondo com resultado morte. Lei n. 13.964/2019. Reincidência não específica. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.327.963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, consignou a tese de que “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no artigo 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inciso VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico”. No mesmo sentido, veja-se o RHC 200.873, Rel. Min. Edson Fachin.



    2. Tratando-se de paciente reincidente não específico, condenado por crime de homicídio qualificado com resultado morte, são acertadas as decisões das instâncias precedentes, que estabeleceram o percentual de 50% para fins de progressão de regime, nos termos do inciso VI, a, do art. 112 da LEP, na redação da Lei nº 13.964/2019. No mesmo sentido, veja-se o RHC 196.811, Relª. Minª. Rosa Weber; e o RHC 203.530, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.